Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-89.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0700816-89.2025.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Geremias Dias de Oliveira Apelada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Geremias Dias de Oliveira (Id. 70857861) contra a sentença (Id. 70857859) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. Na origem o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum (Id. 70857097) com o intuito de obter a revisão de cláusulas estabelecidas em negócio jurídico de mútuo, garantido por alienação fiduciária. Pretendeu, ademais, a reparação dos danos patrimoniais e a compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. Diante da inércia do demandante em promover as diligências determinadas (Id. 70857107) houve a extinção da relação jurídica processual (Id. 70857859). O Juízo singular destacou, na oportunidade, que o requerimento de revisão das cláusulas previstas no aludido negócio jurídico foi objeto de análise dos autos do processo n° 0700467-86.2025.8.07.0002. Além disso, afirmou a necessidade de regularização da representação processual pelo autor. Em suas razões recursais (Id. 70857861) o apelante verbera, em síntese, que a extinção da relação jurídica processual revela, em verdade, excesso de rigor. Quanto ao mais, alega que não têm condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Afirma, nesse sentido, que deve ser deferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, em virtude da alegada situação de hipossuficiência econômica. Requer, portanto, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a desconstituição da respeitável sentença recorrida com o subsequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. Sobreveio o despacho (Id. 71722243) que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o ora recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica. O apelante juntou aos autos as declarações de imposto de renda alusivas aos anos de 2022, 2023 e 2024 (Id. 71919755, Id. 71919757, Id. 71919758 e Id. 71920159). A decisão monocrática referida no Id. 71979742 destacou que os elementos de prova existentes nos autos são insuficientes para a comprovação da referida hipossuficiência econômica. Por essa razão foi concedido o prazo de mais 5 (cinco) dias para o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 4o, do CPC). Quanto ao mais, o recorrente foi advertido de que o descumprimento do mencionado comando judicial impediria o conhecimento da apelação (Id. 71979742). É a breve exposição. Decido. O presente recurso (Id. 70857861) foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, tendo sido o recorrente intimado para o recolhimento em dobro (Id. 71979742). Ocorre, no entanto, que o referido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante. Por essa razão o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 6. A recorrente devidamente intimada para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. 7. No caso em deslinde a agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. 8. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1972547, 0717633-65.2024.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido”. (Acórdão 1133897, 20150610110567APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o demandante, ora recorrente, deveria ter efetuado o pagamento do montante referente ao preparo do recurso de apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator